Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717718-44.2021.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO APELADO: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY, ALTAMIRO DE ESPINDOLA WANDERLEY, DAGMAR DA SILVA VANDERLEI, CREONICIA ESPINDOLA VANDERLEY FERREIRA, CREONOURA ESPINDOLA WANDERLEY D E S P A C H O FLAVIA MICHELY TEODORO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61449863. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator